Tribunal: STF
Processo: HC 233053
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Aparecido Doná em favor de Verônica Machado Antiga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.066.378/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 318, III E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. DECISÃO AGRAVADA QUE ABRANDOU PARA O SEMIABERTO. MUDANÇA PARA REGIME ABERTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Declara que a paciente é primária, possuidora de bons antecedentes e mãe de 4 crianças que dependem exclusivamente de seus cuidados. 



    Alega que o ato impugnado “vai de encontro com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na PSV 139, que versa sobre a apração de súmula vinculante que determina o regime aberto para tráfico privilegiado”. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto ou substituída “por prestação de serviço a comunidade”.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 212.559, em que, monocraticamente, concedi parcialmente a ordem à paciente para lhe reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A Proposta de Súmula Vinculante 139 teve o seu julgamento suspenso em 23.5.2023 para futura proclamação do resultado em sessão presencial no Plenário desta Suprema Corte.



    Portanto, tendo em vista que ainda não há prolação de decisão de mérito sobre o tema, nenhuma ilegalidade se pode atribuir ao ato indigitado coator - que, aliás, se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena corporal fixada e impedir sua substituição por restritivas de direitos. Cito, a propósito, julgados no HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente